Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701731-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS NASCIMENTO DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA IMPERIAL, ANA LUIZA VIANA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ELIAS NASCIMENTO DE FARIAS, contra decisão proferida em execução de ação de cobrança, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA IMPERIAL e ANA LUIZA VIANA MARQUES. A decisão agravada nada proveu quanto a impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor, considerando que se trata de reiteração de matéria já discutida nos autos e decidida no ID 207580434 (ID no 218794393): “Nada a prover quanto à impugnação aos cálculos apresentada pelo devedor, considerando que se trata de reiteração de matéria já discutida nos autos e decidida no ID 207580434. Ademais, eventual irresignação da parte devedora contra a decisão de ID 207580434 desafiaria a interposição do recurso cabível. No mais, consigno que eventual impenhorabilidade de verbas que venham a ser penhoradas em suas contas bancárias será analisada caso a caso, desde que haja eventual impugnação, devidamente instruída com a documentação necessária para demonstrar a natureza e origem dos valores eventualmente penhorados. Por fim, antes de dar cumprimento às determinações anteriores, concedo à parte executada o prazo de 5 dias para apresentar eventual proposta de acordo nos autos, no intuito de por fim à demanda e evitar novos atos constritivos. Em caso de inércia, cumpram-se as determinações anteriores. Intime-se.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados: “Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada, quando se verifica que todos os pontos suscitados pela parte recorrente se encontram devidamente consignados na decisão proferida. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a modificação da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão precedente. No mais, considerando que a parte credora não aceitou a proposta de acordo apresentada pelo devedor, prossiga-se nos termos da decisão de ID 212552465.” Nas razões recursais, o agravante requer a condenação do exequente na repetição de indébito, no valor de R$ 10.880,92; a inversão dos polos da ação e a condenação no pagamento de R$ 10.000,00 por litigância de má-fé. Narra ter o condomínio impetrado ação de cobrança de taxas condominiais, no valor de R$ 3.182,14. Na fase de cumprimento de sentença, a dívida atualizada já atingia o valor de R$ 12.403,52. O Condomínio retornou aos autos pedindo a suspensão do cumprimento de sentença por conta de uma suposta proposta de acordo, no entanto, em junho de 2023, o exequente pleiteou o pagamento de R$ 17.965,52 alegando que o executado havia pagado somente R$ 4.949,91. Quando tudo parecia ter-se concluído, a magistrada consultou a parte exequente sobre a possibilidade de se requerer mais resíduos pendentes de execução. A partir desse momento os valores apresentados foram refutados, pois, na ocasião foram detectadas falhas e irregularidades praticadas pela parte exequente, que passaram despercebidas. Aponta consistir a falha em apontar o termo de confissão de dívida como se fosse um acordo. Ademais, o relatório da contadoria esclarece terem sido feitas duas atualizações, uma da dívida principal e outra do suposto acordo. Aduz haver irregularidade no fato de que fora apontado excesso de execução no valor de R$ 8.330,71, sendo objeto de pedido de repetição do indébito, não contestado pela parte exequente, portanto, precluso seu direito, e não considerado pela Juíza. Por último, houve desembolso para pagamento da dívida no valor de R$ 4.949,91, que não foi considerado pela parte exequente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Ao que se infere dos autos, o agravante se insurge contra a decisão interlocutória preclusa, proferida em 29/8/2024 (ID no 207580434), a qual rejeitou a impugnação da parte devedora e homologou os cálculos da contadoria: “Verifico que a parte executada impugnou os cálculos da contadoria (ID 192971404), alegando, em suma, que os valores já recebidos pelo credor são suficientes para liquidar o débito exequendo. Nesse sentido, informou a ocorrência de equívoco do contador judicial, sob o fundamento de que seus cálculos somam, de forma indevida, o débito reconhecido no acordo firmado pelas partes com a dívida reconhecida na sentença, o que teria ocasionado excesso de execução. Instada a se manifestar, a contadoria ratificou os seus cálculos, conforme ID 198961649. Decido. Não merece acolhida a impugnação da parte devedora, pois a contadoria judicial esclareceu, de forma adequada, que os valores já adimplidos no decorrer da lide foram devidamente computados nos cálculos, conforme manifestação de ID 198961649. Ademais, embora o executado alegue que a contadoria teria somado, de forma errônea, o valor proveniente de duas planilhas distintas, consigno que o primeiro cálculo (ID 192971406 - Págs. 3 até 7) é referente ao débito decorrente do acordo de ID 120281765, páginas 1 e 2, o qual corresponde à obrigação reconhecida na sentença de ID 96627955, cujo dispositivo faz menção à planilha de ID 70374262, além das parcelas de condomínio vencidas até a data da celebração do acordo, conforme se extrai do documento de ID 120281765, página 3. Já o segundo cálculo (ID 192971406 - Págs. 1 e 2) corresponde a parcelas de condomínio vencidas no decorrer da lide, após a celebração do referido acordo, as quais devem ser incluídas no montante do débito, nos termos do art. 323 do CPC, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação da parte executada e HOMOLOGO os cálculos da contadoria, no valor de R$ 8.330,71 (ID 192971406), atualizado até 11/04/2024. Intime-se a parte credora para atualizar o referido valor, devendo incluir eventuais parcelas de condomínio vencidas após a confecção dos cálculos da contadoria, e não adimplidas pelo devedor, além de indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias. Intimem-se.” Com efeito, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que, ao invés de interpor o recurso devido, o agravante apresentou novo pedido após o prazo do recurso. Nessa lógica, destacam-se julgados deste Tribunal, representados pelas seguintes ementas: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “[...] 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07133377720228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE de 8/8/2022) - g.n. “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE de 13/9/2017) - g.n. Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível em razão da sua intempestividade. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, III do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque intempestivo. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2025 15:33:07. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador